Tribunal: TJDFT
Processo: 0723861-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. ART. 1.015, INCISO IV, DO CPC. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DOS AGRAVANTES. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade de justiça, à conta da expressa previsão no art. 1.015, inciso IV, do CPC. Recurso conhecido.
2. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, que concedem o direito à gratuidade da justiça àqueles desprovidos de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
3. Se não há elementos nos autos que comprovem a insuficiência de recursos dos agravantes para arcar com as despesas processuais, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser mantida.
4. Agravo de instrumento não provido.